Tribunal: TJES
Processo: 5013112-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013112-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TATIANE MENDONCA NASCIMENTO

AGRAVADO: MORADA DOS LAGOS IMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INCONTROVERSO. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL (TEMA 1.132/STJ). INEXISTÊNCIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Tatiane Mendonça Nascimento contra decisão proferida nos autos de Ação de Resolução Contratual nº 5013637-58.2024.8.08.0012, que deferiu antecipação de tutela determinando sua reintegração de posse do imóvel em favor dos autores/agravados, em razão de inadimplemento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por conter erro material consistente na referência a processo diverso; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência consistente na reintegração de posse, diante do inadimplemento contratual e da constituição em mora por notificação extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O erro material não enseja nulidade quando não gera prejuízo à parte, conforme o princípio da instrumentalidade das formas, pois a parte dispositiva da decisão é clara e compreendida pela agravante, que exerceu plenamente seu direito de defesa. 4. A constituição em mora é válida mediante simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132. 5. O inadimplemento contratual está demonstrado pelos documentos juntados aos autos e reconhecido pela própria agravante, que admite ter adimplido apenas 70% do contrato, o que afasta a aplicação da teoria do adimplemento substancial. 6. A manutenção da posse pela parte inadimplente impede o pleno uso do imóvel pelos proprietários, configurando perigo de dano e justificando a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 do CPC. 7. Não havendo elementos capazes de infirmar a conclusão do juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 10. O erro material não acarreta nulidade quando não houver prejuízo demonstrado, em observância à instrumentalidade das formas. 11. A constituição em mora em contratos imobiliários é válida com o simples envio da notificação ao endereço contratual, conforme Tema 1.132/STJ. 12. Inadimplemento contratual significativo impede o reconhecimento do adimplemento substancial. 13. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de reintegração de posse em razão de inadimplemento da compradora.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem prejuízo.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (constituição em mora por envio de notificação ao endereço contratual).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013112-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
TATIANE MENDONÇA NASCIMENTO

AGRAVADOS: MORADA DOS LAGOS IMOVEIS LTDA e outro

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TATIANE MENDONÇA NASCIMENTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica que, nos autos da Ação de Resolução Contratual nº 5013637-58.2024.8.08.0012, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração dos autores, ora agravados, na posse do imóvel objeto da lide.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15403570, em resumo, a agravante alega que:
(I)
a decisão recorrida é nula por erro de julgamento (
error in judicando
), pois se baseia integralmente nos fatos de um processo diverso, referente à Sra. Camila Olivia de Souza, inclusive com dados contratuais que não são da agravante;
(II)
a mesma fundamentação utilizada para indeferir a liminar no processo de Camila Olivia de Souza foi utilizada para conceder a liminar contra a agravante, alterando-se apenas o dispositivo final;
(III)
a notificação extrajudicial não foi recebida pela devedora, não a constituindo em mora, conforme reconhecido na própria decisão agravada; e
(IV)
a manutenção da decisão representa risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que reside no imóvel com sua família há mais de 10 anos, onde também exerce sua única atividade laboral, tendo adimplido cerca de 70% do contrato.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a sua análise como segue, adiantando que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da decisão recorrida.

Ao que se verifica, o ponto central da insurgência recursal é a alegação de nulidade da decisão, que teria se fundado em fatos e dados de um processo diverso.

De plano, registro que vigora, no direito processual pátrio, o princípio da instrumentalidade das formas e a máxima
pas de nullité sans grief
, segundo a qual não se declara a nulidade de um ato se dele não resultar prejuízo demonstrado à parte que a alega.

No caso em análise, a despeito do erro material verificado na decisão agravada, sua parte dispositiva e a conclusão lógica são hígidas e perfeitamente aplicáveis ao caso concreto. O comando foi direcionado corretamente à agravante, que compreendeu perfeitamente o alcance do provimento jurisdicional, tanto que exerceu seu amplo direito de defesa por meio do presente recurso. Sendo assim, o alegado vício, por si só, não é suficiente para invalidar o ato judicial.

Superado tal ponto, resta verificar o acerto da decisão recorrida no que se refere à antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Para tanto, rememoro que, na instância originária, os agravados ajuizaram ação de resolução contratual visando à reintegração de posse do imóvel prometido à venda à agravante, em razão de inadimplemento contratual.

Foi colacionada junto à inicial a cópia do contrato firmado entre as partes (evento 46572147), o extrato de parcelas atrasadas (evento 46572148) – totalizando o valor de R$ 24.304,95 (vinte e quatro mil, trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos) –, e a notificação extrajudicial encaminhada à requerida (evento 46572149). Registro, por oportuno, que no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, o c. STJ firmou o entendimento de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Outrossim, a cláusula sétima do contrato em análise se refere essencialmente à rescisão do contrato, que será considerada trinta dias após a constituição em mora e a notificação. Não se trata de cláusula que condiciona a constituição em mora ao recebimento da notificação pelo comprador.

Diante do evidente inadimplemento contratual – que é, inclusive, confirmado pela agravante neste recurso, já que reconhece ter adimplido apenas 70% (setenta por cento) de sua obrigação –, e considerando o fato de que a manutenção do bem na posse de parte manifestamente inadimplente representa óbice ao usufruto do imóvel pelo legítimo proprietário, entendo suficientemente demonstrados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual não vislumbro razões para alterar a conclusão alcançar pelo juízo
a quo.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

Ato contínuo, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator, ressalvando, contudo, que à hipótese vertente não seria aplicável o Tema n. 1132, o qual versa somente sobre envio de notificação extrajudicial para fins de constituição em mora em contratos com cláusula de alienação fiduciária regidos pelo DL 911/69, hipótese distinta do caso dos autos, notadamente por se tratar de bem imóvel. Não obstante essa questão, entendo que eventual discussão sobre o envio adequado da notificação é atinente ao mérito da demanda, de modo que deve ser melhor apurada pelo juízo
a quo,
não sendo possível avaliar nesta estreita cognição.

É como voto.